Tribunal: TJMT
Processo: 1020449-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020449-47.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Provas, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.750.075/0001-39 (EMBARGANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), GECONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME - CNPJ: 08.598.520/0001-50 (EMBARGADO), SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - CPF: 000.236.421-22 (ADVOGADO), LASTHENIA DE FREITAS VARAO - CPF: 545.522.301-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL MENDES MATEUS - CPF: 961.372.902-04 (ADVOGADO), FLAVIO XAVIER DE CASTRO - CPF: 031.160.191-00 (ADVOGADO), MARCOS DUTRA VARGAS - CPF: 696.169.651-15 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU E PROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO O RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA RESCINDENDA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos dos arts. 82, §2o e 85 do CPC, a sentença – ou o acórdão, em se tratando de Ação Rescisória – condenará a parte vencida aos ônus sucumbenciais e aos honorários advocatícios. 2. Considerando o entendimento consolidado pelo eg. STJ em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.076), os honorários advocatícios sucumbenciais, no caso, devem ser fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, pois não há condenação e não se pode aferir, ou seja, é inestimável, o proveito econômico diretamente advindo da anulação da r. sentença rescindenda por cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

UNIÃO AVÍCOLA AGROINDUSTRIAL LTDA. (cf. Id. no 186490698) contra o v. acórdão que, por maioria, julgou procedente o pedido deduzido na Ação Rescisória no
1020449-47.2021.8.11.0000, ajuizada pela embargante contra a GECONT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.-ME, para rescindir o v. acórdão que desprovera o Recurso de Apelação Cível interposto pela União Avícola
e, promovendo novo julgamento do aludido apelo, anular a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de

“
Cobrança de Honorários
” (Proc. no 0042422-59.2015.8.11.0041),
por cerceamento de defesa (cf. acórdão vinculado ao Id. no 185796153).

A autora/embargante
União Avícola afirma que o v. acórdão embargado padece de omissão “
no que tange a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais (reembolso) e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC
”, razão pela qual pede acolhimento dos declaratórios para saneamento do vício apontado (sic – cf. Id. no 186490698).

Nas contrarrazões, a ré/embargada GECONT Assessoria Contábil refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 188262668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, simples leitura do voto condutor do v. acórdão embargado revela clara omissão quanto à aplicação da regra do art. 85 do CPC, eis que, de fato, não houve condenação da a ré/embargada GECONT Assessoria Contábil, parte vencida, aos ônus sucumbenciais e aos respectivos honorários advocatícios.

Assim, considerando o entendimento consolidado pelo eg. STJ em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.076), de que os honorários advocatícios sucumbenciais “
serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
”, e de que “
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (REsp no 1.850.512/SP), e considerando que não houve condenação e que não se pode aferir, ou seja, é inestimável, o proveito econômico diretamente advindo da anulação da r. sentença rescindenda, admito que a verba advocatícia deve ser fixada em percentual sobre o valor atualizado da presente Ação Rescisória, que originariamente, de acordo com a petição inicial, era de R$ 778.674,23.

Pelo exposto,
acolho
os declaratórios para sanar a omissão verificada e complementar o v. acórdão embargado para condenar a ré/embargada GECONT Assessoria Contábil aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, e à luz do entendimento jurisprudencial consolidado do eg. STJ (Tema no 1.076), fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da presente Ação Rescisória.

Por fim, restituam-se à autora União Avícola o depósito referente ao art. 968, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024